Tribunal: TJSP
Processo: 2006365-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito constituído com o trânsito em julgado, que se deu após o pedido de recuperação judicial. Não sujeição da dívida ao juízo universal. Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/2005. Prosseguimento da execução. Necessidade. Recurso não provido.